Tribunal: TJSP
Processo: 1007222-07.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE NO ENTANTO SE MOSTRA CONDICIONADA A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, COM FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SEU ATENDIMENTO, BEM COMO DO PAGAMENTO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE NO ENTANTO SE MOSTRA CONDICIONADA A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO, COM FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA SEU ATENDIMENTO, BEM COMO DO PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS AOS CUSTOS COM A EXIBIÇÃO PRETENDIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, POR FORÇA DO JULGAMENTO, NOS MOLDES DO ART. 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DO RECURSO ESPECIAL No 1.349.453-MS, POR V. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 10/12/2014 – ASPECTOS QUE NÃO RESULTARAM ATENDIDOS/DEMONSTRADOS NO FEITO – SIMPLES PEDIDO DE EXIBIÇÃO PROMOVIDO VIA "E-MAIL", QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO "TRIBUNAL DA CIDADANIA" - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.